Tribunal: STF
Processo: ARE 636740
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-11-22
Data de publicação: 2011-11-22

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. OMISSÃO. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS PROVIDOS EM PARTE PARA ESCLARECIMENTOS. SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.



    1. O inconformismo, que tem como real escopo a pretensão de reformar o decisum, não há como prosperar, porquanto a omissão existente não é suficiente para infirmar o julgado.



    2. O magistrado não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pela parte, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão. 



    3. A única questão a respeito da qual foi omisso o acórdão embargado é a relativa a aplicação da Súmula 524/STF. Suprimida essa omissão com o esclarecimento de que a aplicação da referida Súmula inevitavelmente recairia na seara dos fatos e provas, questão que se encontra fora dos limites da alçada deste Tribunal Constitucional.



    4. Embargos de declaração PARCIALMENTE ACOLHIDOS para prestar esclarecimentos, sem efeito modificativo.